Tribunal: TJMT
Processo: 1001912-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo JOSÉ MARTINS DE SOUZA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1o Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos Ação Civil Pública no 1002445-08.2018.811.0051 proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que declarou a incompetência para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, a Constituição Federal preconiza em seu artigo 22, inciso I, que compete privativamente à União legislar sobre direito processual civil e concorrentemente aos entes federativos, sobre procedimentos (art. 24, inciso XI).
Assevera que, a Resolução TJMT/OE no 09/2019 viola as regras de competência material e territorial previstas no CPC, e nas leis 7.347/85 e 8.069/90, criando autêntica prerrogativa de foro para o Estado de Mato Grosso sem previsão Constitucional.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, determinando-se o regular prosseguimento do feito junto à 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo não merece acolhimento.
Conforme Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, as ações envolvendo direitos à saúde pública, distribuídas até a data da sua entrada em vigor, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada; caso dos autos.
E conforme Portaria no 29/2019-CM, a partir de 30/09/2019, fora autorizada a redistribuição das ações relativas a saúde pública para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Destarte, considerando que a demanda originária envolve prestação continuada, em consonância à mencionada Resolução, a competência absoluta para o processamento e julgamento do feito passou a competir à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Registre-se que, a Resolução TJMT/OE no 09/2019 fora editada com fulcro no artigo 87, inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual e artigo 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias, senão vejamos:
“Art. 57. Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial.”
“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:
III - por deliberação administrativa:
a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;”
Assim, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado, a justificar o sobrestamento da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se os Agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator